Tribunal: CARF
Processo: 10735.902716/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.902716/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.562 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CIA SULAMERICANA DE TABACOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. A
mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito para compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de declaração de compensação realizado pela contribuinte no
PER/DCOMP 34895.37467.090810.1.3.04-0301, (fls. 02-06) transmitida em 09/08/2010,
informando um crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de R$ 161.895,91 para
compensar com um débito de IPI de R$ 183.989,40, devido no período de apuração de
março/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.902716/2012-54
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.902716/2012-54

Em 05/11/2012 (fl. 07), a Secretaria da Receita Federal do Brasil proferiu
despacho decisório com no de Rastreamento: 040143387, para não homologar a compensação
declarada, sob o fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente
utilizados para quitação dos débitos declarados pelo contribuinte, não restando saldo disponível
paro o crédito pretendido, verbis:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 161.895,91
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Intimada da decisão, a contribuinte apresentou, no prazo, manifestação de
inconformidade (fls. 11-14) para instaurar o contencioso administrativo, afirmando que a decisão
que não homologou a compensação deve ser revista, na medida em que o DARF informado
corresponde, única e exclusivamente, a compensação referente ao período disposto no
PER/DCOMP em tela. Com isso, não há qualquer outro tipo de utilização ou apontamento
referente a crédito distinto, senão o então indicado no PER/DCOMP.
Afirma que, de acordo com o artigo 74 da Lei no 9.430/1996, a lei é clara a
respeito do tema, viabilizando ao contribuinte a compensação em razão dos créditos, apurados
nos casos de pagamento maior, como no caso em tela.
Em 28/08/2013, a 2a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, nos termos do acórdão 14-44.352 (fls. 68-70), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 21/02/2009
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A homologação das compensações declaradas requer créditos líquidos e certos contra a
Fazenda Nacional. Não caracterizado o pagamento indevido, não há créditos para
compensar com os débitos do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em suas razões de voto, a DRJ sustentou ainda que o processo administrativo-
fiscal é informado pelo princípio da concentração das provas na contestação, ou seja, as provas
de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária e/ou as alegações
pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, de acordo com o
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.902716/2012-54

Notificada da decisão, a Contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 76-79,
para reiterar todos os argumentos de sua manifestação de inconformidade.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, merecendo ser conhecido e analisado em seu
mérito.
Para o deslinde da causa, é essencial a análise da motivação da decisão que não
homologa a compensação. Fundamenta-se a r. decisão, na falta de prova da liquidez e certeza do
crédito pleiteado pela Recorrente. Para a não homologação da compensação, a Secretaria da
Receita Federal consulta o sistema para acessar as informações declaradas pela Recorrente. Se na
análise destes dados for constatada uma declaração de dívida tributária por DCTF e a DARF
correspondente seu pagamento, não há pagamento a maior identificado, pois a DARF possui o
mesmo valor da dívida declarada.
O significado que se extrai do despacho decisório é que a Recorrente apresentou o
PER/DCOMP, mas não realizou a retificação da DCTF do período correspondente, para que o
valor da dívida constituída por declaração fosse inferior ao valor da DARF quitada. No sistema
da Receita Federal era esta a informação existente quando do despacho decisório proferido
nestes autos, daí porque não foi reconhecido este montante de crédito pleiteado pela Recorrente.
Ressalte-se que esta colenda turma tem manifestado o entendimento de que a
retificação das declarações pode ser feita antes ou depois do despacho decisório. Este critério
temporal é irrelevante para fins de reconhecimento do direito creditório. Isso porque retificação
da DCTF e da DACON, por si só, não se presta para solidificar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a apresentação de provas idôneas, tais como
demonstrativos contábeis e documentos fiscais, para aferição do crédito. É necessário que o
contribuinte apresente provas para fins de demonstrar o seu equívoco no preenchimento das
declarações originais.
Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão no 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma a
retificação posterior ao Despacho Decisório, como é o caso em análise, não há impedimento
para o deferimento do pedido quando acompanhada de provas documentais comprovando a erro
cometido no preenchimento da declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova
documental hábil a demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita contábil
e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.902716/2012-54

DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Esta colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF tem
manifestado entendimento no mesmo sentido, segundo a qual, em razão da verdade material, a
liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte pode ser demonstrada por outros
elementos de prova, independentemente da retificação da DCTF, conforme é possível constatar
pelo recente acórdão relatado pela ilustre conselheira Semíramis de Oliveira Duro:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação após o despacho
decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem
direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
(...)
Recurso Voluntário provido.
(Número do Processo 11060.900738/2013-11. Relatora SEMIRAMIS DE OLIVEIRA
DURO. Data da Sessão 17/04/2018. No Acórdão 3301-004.545)
Cabe, portanto, à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito
pleiteado. Após o despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos contábeis.
É assente o entendimento de que, nos pedidos de restituição e compensação, o
ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não tendo a Recorrente se
desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.562 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.902716/2012-54

(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES GIRARD.
Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não constam do original)
Nem mesmo em seu recurso voluntário, nova oportunidade para que fosse
apresentada toda documentação que respaldasse a apuração do crédito pleiteado, a Recorrente
cumpriu esta tarefa de trazer as provas.
Neste diapasão, é de se negar o direito creditório pleiteado. Portanto, conheço do
recurso voluntário, mas nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital